Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-03.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000795-03.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), SIMONE FAUSTINO DA SILVA HORTA - CPF: 257.519.778-31 (APELADO), S. S. F. H. - CPF: 039.795.031-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE FAUSTINO DA SILVA HORTA - CPF: 257.519.778-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento de alto custo –
levetiracetam
750 mg. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao estado de mato grosso e renovação periódica da prescrição. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Pedra Preta e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única de Pedra Preta que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por adolescente portadora de epilepsia desde recém-nascida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e a hipossuficiência financeira da autora, determinando o fornecimento do medicamento
Levetiracetam
750 m
g
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se são procedentes as preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso de incompetência do juízo estadual e de inclusão da União no polo passivo; e (
ii
) estabelecer o direcionamento primário da obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado e a necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão provisória do STF no Tema 1234 não afasta a competência originária dos juízos estaduais nem impõe, antes da sentença final, a remessa do processo ou a inclusão automática da União no polo passivo.

4.
O entendimento consolidado no Tema 793 confere solidariedade aos entes federativos na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar a execução conforme a repartição constitucional de competências, sem excluir ou relegar o Estado ao plano colateral.

5.
O medicamento
Levetiracetam
750 mg integra o componente especializado de alto custo do SUS e está disponível na rede pública, conforme parecer do
NATJus
e registro na ANVISA, cabendo ao Estado de Mato Grosso o fornecimento primário, com o Município atuando de forma subsidiária em caso de omissão estatal.

6.
A hipossuficiência financeira da autora restou comprovada pelos documentos constantes dos autos,
satisfazendo requisito para o fornecimento de medicamento de alta complexidade.

7.
A renovação periódica do relatório e da prescrição médica a cada três meses é medida imprescindível ao acompanhamento do tratamento continuado, nos termos do Enunciado 55 e dos Enunciados 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV.
Dispositivo e
tese

8
.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão provisória do STF no Tema 1234 não afasta a competência originária dos juízos estaduais nem impõe, antes da sentença final, a inclusão automática da União no polo passivo.

2. Nos termos do Tema 793, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento de saúde conforme a repartição de competências, respeitada a solidariedade dos entes federativos.

3. O medicamento
Levetiracetam
750 mg, integrante do componente especializado de alto custo do SUS, deve ser fornecido primariamente pelo Estado de Mato Grosso, cabendo atuação subsidiária do Município de Pedra Preta.

4. A renovação periódica do relatório e da prescrição médica a cada três meses é medida indispensável ao acompanhamento de tratamento continuado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90, art. 17, IX;
Enunciado
55 das Jornadas de Direito
da Saúde do CNJ;
Enunciados
15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), tutela provisória incidental; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral; TJMT, Agr.
Instr
. no 1011418-95.2024.8.11.0000, rel. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2024; TJMT, Agr.
Instr
. no 10004853420228110000, rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç ões Cíve is interpost a s contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela Defensoria Pública em favor de
menor
, determinou aos recorrentes, de forma solidária, o fornecimento do medicamento
Levetiracetam
750 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em preliminar, a incompetência do juízo, entendendo ser o caso de inclusão da
União
no polo
passivo, sob a justificativa de que o
medicamento
Levetiracetam
750 mg encontra-se classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde

e
,
portanto, de competência da Justiça Federal,
nos termos do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243) e do Tema 793 (RE 866.178-ED
).

Alega que, p
or se tratar de medicamento não integrante das listas padronizadas do SUS, cabe à parte autora demonstrar sua incapacidade financeira, conforme entendimento do STF no Tema 6 (RE 566.461)
e Enunciado
85 das Jornadas do CNJ
. R
equer que eventual cumprimento da obrigação seja realizado via SISBAJUD, com liberação gradual de valores e prestação de contas periódicas a cada 3 (três) meses, em observância aos Enunciados 54 e 55 das Jornadas do
CNJ.

Ao final, pugna pelo
direcionamento primário da obrigação à União, limitação de custos pela Tabela CMED e renovação periódica da prescrição
médica.

Já o Município, r
econhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas enfatiza que compete aos municípios prover medicamentos e tratamentos de baixa complexidade, cabendo ao Estado o fornecimento de bens e serviços de alta complexidade, como o pleiteado.
Aduz que
o orçamento da saúde dos municípios é muito inferior ao dos Estados e da União, de modo que a imposição judicial de obrigações além de suas atribuições compromete irreversivelmente as atividades de atenção básica e demais serviços municipais.

Requer o provimento do recurso
para que a
responsabilidade
pelo cumprimento da obrigação seja
redireciona
da
exclusiva ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento parcial do recurso estatal para que sejam observados os valores contidos nas tabelas CEMD quando da aquisição do medicamento
e que seja estabelecido prazo para apresentação de prescrição médica, com vistas
à
liberação gradual de valores, no caso de bloqueio e que seja provido o recurso do Município (direcionamento da obrigação ao Estado).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de i
ncompetência do juízo
e inclusão da União
.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s r
ecurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o medicamento
Levetiracetam
750 mg integra o Grupo 1A do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica, cuja aquisição estaria centralizada pelo Ministério da Saúde, de modo que “
é indispensável a inclusão da União no polo passivo e o processamento e julgamento da ação na Justiça Federal
”, com fundamento na tutela provisória incidental do RE 1.366.243 (Tema 1234) e no RE 855.178-ED (Tema 793).

O
pleito não merece acolhimento.

A decisão provisória do Supremo, no Tema 1234, embora vinculante quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para os efeitos daquela tutela incidental, não esgota a competência originária dos juízos estaduais nem impõe, desde logo, a remessa do processo, limitando-se a orientar o direcionamento de eventual cumprimento e ressarcimento após sentença final.

No Tema 793, o STF apenas confirmou a solidariedade dos entes federativos na área da saúde e determinou que o magistrado direcione a execução conforme a repartição constitucional de competências e fixe o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro
,
sem excluir ou relegar o Estado ao plano colateral e sem alterar, antes do julgamento definitivo, o juízo originário nem o
polo
passivo.

Ademais, consta, no parecer do
NATJus
(Id. 278047392), informação de que o fármaco está disponível na rede SUS, o que foi confirmado pelo ente municipal de que é “
contemplado pelo SUS através do programa de Componente Especializado, conhecido como ALTO CUSTO, pois compõe a lista do Estado
” (Id. 278049361).

Diante desse quadro, restam infundadas as preliminares de incompetência do juízo estadual e de inclusão da União no polo passivo
.

Rejeito,
portanto, as preliminares
.

Mérito

Como se confere dos autos,
a
recorrid
a,
adolescente,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Município de
Pedra P
reta
e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento m
edicamentoso
de urgência, consistente em
Levetiracetam
- 75mg/
Levotiracetam
750 mg
, tendo em vista ter sido diagnostica com epilepsia desde
recém
-
nascida
, com quadros de crises, sendo necessário o uso da medicação, o qual a família não possui condições de custear.

A receita médica Id. 278047383 atesta a indicação médica descrita e o parecer do
NATJus
inserido no Id.
278047392

confirma a indicação médica do tratamento indicado para
crises convulsivas, porém há esclarecimentos acerca da inclusão e disponibilização da medicação na rede SUS, fazendo alusão ao posicionamento desfavorável à concessão da tutela de urgência, conforme se confere:

“
Conclusão: CONSIDERANDO que a droga
levetiracetam
já foi incorporada pelo SUS e está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Epilepsia, restando apenas se solicitada pela
autora ou seu responsável junto a Secretaria Estadual de Saúde
”.

A sentença proferida pelo juízo
da Vara Única de Pedra Preta
reconheceu
a inércia
a responsabilidade solidária dos entes públicos
, assim como a hipossuficiência financeira da parte autora
e determinou o fornecimento
do medicamento
pleiteado.

Irresignados, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Município de
Pedra Preta

O Município alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que, não sendo o responsável inicial, não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no
princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
o medicamento pretendido pela autora,
Levotiracetam
750mg, está devidamente registrado na ANVISA e disponibilizado na rede pública, como informado pelo
NATJus
. Além disso, o receituário médico Id. 278047383 confi
r
ma a pertinência da medicação.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira d
a
paciente/apelad
a
para arcar com os custos do tratamento, que possui

valor
elevado, se considerada a renda da família
, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
(Id
278047382
)
. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à
internação
necessária à preservação de sua saúde
e da própria vida
.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento como de alta complexidade (Id
. 278049353
, p.
1
)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao
direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024,
Publicado
no DJE 9/10/2024)

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.” (TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2022).

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
medicamento
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que, por se tratar de medicamento inserto no Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é centralizada pela União, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada primariamente ao ente federal.

Sem razão o apelante
.

Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico
, já mencionado acima,
o fármaco requerido possui registro na ANVISA e encontra-se assegurado pelo Sistema Único de Saúde, integrando a lista de medicamentos disponibilizados pela Assistência Farmacêutica
estatal
. Não se apresenta, portanto, hipótese de “medicamento não padronizado” ou de transferência de competência ao SUS federal: estando disponível no âmbito estadual, cabe a este o fornecimento, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Alega, ainda,
que, por não se tratar de medicamento padronizado no SUS, deveria a parte autora demonstrar hipossuficiência para ter direito ao fornecimento.
Mais uma vez sem razão alguma.
Já restou comprovada a incapacidade financeira da família da apelada pelos documentos acostados aos autos (
I
d. 278047382), os quais evidenciam que o genitor, arrimo do núcleo familiar, aufere renda mensal de R$ 2.488,70, enquanto a genitora não possui remuneração formal. Assim, está atendido o requisito de hipossuficiência exigido para medicamentos “fora do SUS”
, se fosse o caso
.

Quanto ao pedido de
limitação do valor a ser bloqueado ao
limite estabelecido em tabela CMED, cumpre esclarecer que, a
constrição judicial via SISBAJUD
, se vier a ocorrer,
deve
rá
observar a prévia apresentação de orçamentos pela parte interessada, de modo que o bloqueio recaia apenas sobre o valor mais baixo apurado, e somente após comprovado o descumprimento da obrigação pelo ente estatal, em consonância com o Enunciado 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que impõe prestação de contas periódicas e liberação gradual de valores.

Nesse sentido, não subsiste o pedido de limitação à tabela própria. Mesmo porque,
em situação de urgência ou emergência, a paciente não pode ficar à mercê da anuência do fornecedor quanto ao preço nela estabelecido.

Por fim, merece amparo o de
renovação periódica da prescrição médica, a fim de garantir o acompanhamento de tratamento de uso contínuo
, pois, em
casos de fornecimento continuado de medicamento,
como neste,
é imprescindível a renovação periódica do relatório e da prescrição médic
a
para preservação da eficácia da medida, devendo tal renovação ocorrer a cada 3 (três) meses, nos termos do Enunciado
acima citado
, observado ainda o conteúdo dos Enunciados 15 e 32, que disciplinam requisitos formais da prescrição e instrução da petição inicial .

Ante o exposto,
REJEITO
a
s
preliminar
es
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
para que seja imposta a renovação
periódica do relatório e da prescrição médic
a
,
fixando o prazo de 3 meses
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025